Tribunal: STF
Processo: ADI 1299
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.       SERVIDOR      PÚBLICO.
URP/88.(26,05%). D.L. 2335/87. D.L. 2425, DE 17.04.88.
            I. - Suspensão cautelar da decisão normativa constante do
Acórdão 119.297, Processo 9.402, do T.R.E./São Paulo.
            III. - Cautelar deferida.